Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. DEPENDENTE. CÔNJUGE POLICIAL MILITAR. TEMA 531 DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de recurso repetitivo que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema 531).
2. No caso, o recebimento do auxílio-moradia majorado pelo servidor militar se deu na forma da Portaria no 924/2014, da PMDF, e da Lei no 10.486/2010, sem que tenha sido evidenciado qualquer erro operacional no pagamento.
3. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.